Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709586-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL CARVALHO SILVA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS BARRETO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O pedido liminar fora analisado conforme decisão ID 24547729. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 5 de abril de 2021 14:51:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador